Tribunal: TJDFT
Processo: 0742160-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742160-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY DE SOUZA AGRAVADO: GM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51985726) interposto por MARLY DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pela agravante em desfavor de GM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME. Eis o teor do r. decisório (ID 171146656 – processo referência): Cuida-se de ação de cobrança, ainda na fase conhecimento, no curso da qual, diante da extinção superveniente da pessoa jurídica requerida (GM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME), a parte autora suscitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica a fim de que haja a sucessão processual pelos sócios, de modo a responsabilizá-los ilimitadamente pelas obrigações deduzidas neste feito. A parte autora foi intimada para se manifestar sobre a cláusula segunda do distrato social (ID 124303691, p. 3), a qual indica que, após a liquidação, foi apurada inexistência de saldo remanescente, sendo certo que, cuidando-se de sociedade limitada (ID 43029565), cujo escopo é a responsabilidade do sócio restrita ao valor de suas quotas (art. 1.052 do CC), encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha (ID 124471820). Diante disso, a parte autora suscitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 133851175), ao cabo do qual pugnou pela extensão da obrigação ao patrimônio dos sócios. Regularmente citados por edital (ID 148337170), transcorreu "in albis" o prazo sem apresentação de defesa (ID 154643320), razão pela qual foi nomeada a Defensoria Pública para atuar na qualidade de Curadora Especial, que apresentou contestação por intermédio da peça de ID 154652771. Preliminarmente, destacou que a sócia ANA AMÉLIA GOMES DE OLIVEIRA é a advogada constituída pela pessoa jurídica requerida (ID 111477110), não se justificando sua citação por edital; além disso, indicou endereço para fins de nova tentativa de citação. No mérito, deduziu defesa por negativa geral. Expediram-se novos mandados com vistas à citação da sócia, todos, porém, infrutíferos (ID 166200909 e 168736909). Em contrarrazões, bateu-se o requerente pela rejeição das considerações deduzidas na peça de resposta, pugnando pelo deferimento do incidente de desconsideração (ID 170660986). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, friso que o fato de a sócia ANA AMÉLIA GOMES DE OLIVEIRA ter sido constituída como advogada representante da pessoa jurídica requerida (ID 111477110) não teria o condão de subverter a sistemática processual estabelecida pelo legislador ordinário a fim de comunicá-la acerca de um procedimento incidental cujo deferimento impor-lhe-ia responsabilidade, e, por isso, legitimidade passiva “ad causam” para ser demandada por obrigações da pessoa jurídica extinta. No caso dos autos, os então sócios da extinta sociedade não foram encontrados nos endereços indicados pela parte autora, tendo sido, em seguida, consultados os sistemas BacenJud, RenaJud, Siel e InfoJud (ID 144236385), para o fim de localizar seus endereços, nos quais as diligências também restaram infrutíferas. Somente após realizadas diversas diligências é que se realizou a citação por edital (ID 148337170). Assim, não resta dúvida de que todos os esforços cabíveis no sentido de encontrar os sócios foram promovidos, não havendo que se falar em nulidade da citação editalícia. Há que se ressaltar que os princípios da economia processual e da razoável duração do processo impõem limites à busca da parte ré e exigem o caminhar do processo rumo à sua solução, não sendo exigível a renovação de diligências citatórias sem que existam mínimos indícios de êxito. Por essas razões, REJEITO a preliminar de nulidade de citação. Neste passo, faço breve síntese acerca do enredo processual. A presente ação de conhecimento fora ajuizada em 26/3/2021. Finda a fase postulatória, a parte requerida, GM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, apresentou documento indicativo da liquidação e extinção da pessoa jurídica teria se operado em 24/9/2021 (ID 119395164). Ato seguinte, a parte autora apresentou o instrumento de distrato (ID 124303691), a indicar a extinção da pessoa jurídica que se apresenta no polo passivo da presente demanda. Nessa banda, a pessoa jurídica então requerida já não ostentava qualidade para assumir o polo passivo de uma relação jurídica processual, dada a ausência de personalidade jurídica que se esvaiu quando de sua extinção. Não havia, pois, pressuposto processual subjetivo a amparar o curso do processo (art. 485, IV, do CPC). A despeito disso, a parte autora foi intimada para, nos termos do artigo 10 do CPC, manifestar-se sobre o distrato, considerando que o credor não satisfeito só teria direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha (Art. 1.110 do CC). Veio então o pleito de desconsideração da personalidade jurídica (ID 133851175), no qual se busca a extensão da obrigação ao patrimônio dos sócios. Atento ao enredo processual, e apreciadas as preliminares, compreendo que, entretanto, a via eleita é inadequada aos fins pretendidos pela parte autora. Com efeito, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com a sucessão processual do sócio. Em que pese o resultado prático final da desconsideração da personalidade jurídica e da sucessão processual seja o mesmo (responsabilização dos sócios por dívidas da pessoa jurídica), tais institutos são distintos e possuem requisitos autorizadores igualmente diversos. O instituto da sucessão processual do sócio observa por analogia o artigo 110 do CPC, o qual dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Conquanto a morte seja, por óbvio, um fenômeno biologicamente exclusivo de seres vivos, entende-se que a extinção da pessoa jurídica equivaleria à "morte" da pessoa natural, aplicando-se-lhe igual consequência com as devidas adequações, na forma do art. 1.110 do Código Civil. A desconsideração da personalidade jurídica, por sua vez, destina-se a suspender a autonomia patrimonial reconhecida às pessoas jurídicas, alcançando o patrimônio pessoal dos sócios ou, na hipótese da desconsideração inversa, exatamente o oposto, nas hipóteses que a Lei elenca, a saber: art. 50 do Código Civil e art. 28 do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Processualmente, é uníssono na doutrina que o pleito de desconsideração da personalidade jurídica pode ser deduzido na fase de conhecimento, como bem na fase de cumprimento/execução. No entanto, optando por fazê-lo na fase de conhecimento, deve necessariamente vir deduzido na peça de ingresso. Explico: os sócios figurarão como litisconsortes passivos, ladeando a pessoa jurídica, e a peça de ingresso contemplará causa de pedir que evidencie a obrigação que se atribui à pessoa jurídica, bem como a presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Citada, a pessoa jurídica deduzirá contestação, contrapondo-se às pretensões autorais. Os sócios, por seu turno, também contestarão, contrapondo-se às pretensões autorais, mas também contestação defendendo a inexistência dos requisitos legais para a desconsideração. Na oportunidade da sentença, o Juízo enunciará a (in)existência da obrigação que se imputa à pessoa jurídica, bem como a (in)existência dos requisitos para a desconsiderando, condenando, ao final, a pessoa jurídica unicamente ou esta e seus sócios solidariamente. No caso dos autos, deduzido o pleito ao fim da fase postulatória, não se revela processualmente possível retornar a fases ultrapassadas, aditando uma inicial e reabrindo momento processual já exaurido, de modo a oportunizar aos sócios contestar uma peça de ingresso na qual não figuram como requeridos. É de se concluir, portanto, que a via processual eleita é anacrônica em relação à marcha do feito, redundando no necessário reconhecimento de sua inadequação. Rememorando, pois, que o Interesse Processual se assenta em um tripé, representado pela Utilidade do provimento jurisdicional almejado, pela Necessidade daquele mesmo provimento e pela Adequação da via eleita para o seu alcance, a ausência deste último elemento resulta na extinção da pretensão de desconsideração por ausência de Interesse Processual (art. 485, VI, do CPC). No caso dos autos, o caminho que resta à parte autora é perseverar na marcha processual apenas em desfavor da pessoa jurídica, ainda que extinta, na expectativa de, com a sentença, obter título executivo judicial. E, só então, deflagrada a fase de cumprimento, eventualmente postular a desconsideração da personalidade jurídica, com o fito de alcançar o patrimônio pessoal dos seus então sócios. Na hipótese de insucesso dessa pretensão última, o mais provável é que cheguemos a uma execução frustrada, sob as luzes do art. 1.110 do CC, que já vislumbramos nas entrelinhas das peças mais recentes. Pelo exposto, DECRETO A EXTINÇÃO do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Custas pela parte autora, bem como honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Curadora Especial, no montante equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (ID 133851175, p. 8), por força do art. 85, § 2o, do CPC. O valor da causa será atualizado com a incidência de correção monetária pelo INPC, a contar da data de distribuição do pleito – 16/8/2022 – (Enunciado no 14 da Súmula do STJ), e de juros de mora, estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação da sentença. Preclusa esta Decisão e vislumbrando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, não diviso a necessidade de abertura de fase instrutória, razão pela qual determino a conclusão dos autos para sentença, na forma do art. 355, I, do CPC, observada a ordem cronológica de conclusão dos feitos em situação análoga. A agravante menciona que a condenação em honorários advocatícios no patamar de 12% (doze por cento) do valor da causa é incabível, por ausência de previsão legal. Objetiva, desse modo, a exclusão da mencionada condenação. Requesta, liminarmente, a agregação de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de a agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos e sem a necessidade de apreciação da alegada probabilidade de direito, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador